Tribunal: TJMT
Processo: 1032147-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032147-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 29.412.918/0002-00 (APELANTE), HELLA ISIS GOTTSCHEFSKY - CPF: 993.837.480-87 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maltacare Distribuidora Ltda. contra sentença que, em ação monitória ajuizada em face da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, ao fundamento de insuficiência da documentação apresentada para comprovar a regularidade e a exigibilidade de crédito decorrente do fornecimento de materiais médico-cirúrgicos. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para responder aos embargos monitórios, além de impugnar a gratuidade da justiça deferida à apelada, a extensão da impenhorabilidade de bens e o mérito da pretensão monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação da autora para responder aos embargos monitórios, viola o contraditório e a ampla defesa; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da sentença, devem ser examinadas as demais matérias recursais relativas à gratuidade da justiça, à impenhorabilidade de bens, ao regime de precatórios e ao mérito da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 702, § 5º, do Código de Processo Civil impõe a intimação do autor para responder aos embargos monitórios no prazo de quinze dias, constituindo providência obrigatória e anterior à apreciação do mérito.

4.

A ausência de despacho de intimação da autora para resposta aos embargos monitórios e de certidão de cumprimento do ato demonstra a supressão de fase processual essencial ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

O julgamento antecipado da lide, ainda que fundado na suposta natureza exclusivamente jurídica da controvérsia, não afasta a nulidade quando a fundamentação da sentença envolve ponto fático relevante que poderia ter sido esclarecido pela parte autora em réplica, especialmente quanto à existência ou não de planilha discriminada de cálculo.

6.

A jurisprudência do Tribunal reconhece o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre sem que se oportunize à parte manifestação pertinente ao deslinde da causa, inclusive em ações monitórias nas quais não se abre prazo para impugnação aos embargos.

7.

A cassação da sentença desconstitui a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios nela fixada, cuja análise deve ser realizada ao final do processo, conforme o novo desfecho da demanda.

8.

O reconhecimento da nulidade prejudica o exame das demais questões recursais, pois a apreciação imediata da gratuidade da justiça, da extensão do regime de precatórios e do mérito da pretensão monitória configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O autor da ação monitória deve ser intimado para responder aos embargos monitórios no prazo legal antes da apreciação do mérito. 2. O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação do autor para réplica aos embargos monitórios configura cerceamento de defesa. 3. A cassação da sentença por nulidade processual prejudica o exame das demais matérias recursais cujo enfrentamento implique supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 37, caput, e 37, XXI; CPC, arts. 9º, 10, 85, § 2º e § 3º, III, 350, 351, 355, I, 487, I, 700, § 2º, 701 e 702, § 5º; Lei nº 4.320/1964, art. 63 e § 2º, III; Lei nº 8.666/1993; Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810; TJMT, Apelação Cível n. 0005318-64.2010.8.11.0055, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2016, publ. 20.09.2016; TJMT, Apelação Cível n. 1004161-45.2017.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.07.2023, publ. 21.07.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0001029-16.2018.8.11.0053, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024, publ. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Maltacare Distribuidora Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação monitória, ajuizada em face da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 702 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide foi proferido sem prévia intimação para apresentação de réplica aos embargos monitórios, em afronta aos arts. 9º, 10, 350, 351 e 702, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que a ausência de oportunidade para impugnar as alegações e documentos apresentados pela ECSP teria ocasionado prejuízo processual concreto, pois a manifestação em réplica poderia demonstrar a necessidade de dilação probatória, inclusive por meio de depoimento pessoal, prova testemunhal ou perícia, além de afastar as teses defensivas relacionadas à ausência de documento essencial, à impossibilidade de execução e à insuficiência da documentação apresentada.

Aduz, ainda, que a sentença deve ser reformada no ponto em que deferiu a gratuidade da justiça à apelada, por entender que a condição de empresa pública prestadora de serviço de saúde e a alegação genérica de utilização de recursos públicos não dispensam a comprovação efetiva da insuficiência financeira, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pleiteia a revogação do benefício.

Defende, também, que o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da ECSP e da submissão de eventual condenação ao regime de precatórios deve ser limitado aos bens e recursos afetados à prestação do serviço público essencial, ressalvando-se, segundo afirma, a possibilidade de execução sobre outros ativos patrimoniais da empresa pública, na forma da legislação processual comum.

No mérito, afirma que as notas fiscais, os comprovantes de entrega dos materiais médico-cirúrgicos e a planilha de atualização anexada à inicial constituem prova escrita suficiente para amparar a ação monitória, sustentando que a ausência de atesto por fiscal de contrato, de empenho ou de contrato formal decorreria de falhas administrativas internas da requerida, as quais não poderiam ser imputadas ao credor de boa-fé que teria cumprido sua obrigação.

Argumenta que a Administração Pública não poderia se beneficiar da própria irregularidade procedimental para deixar de pagar produtos efetivamente fornecidos e recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual requer o reconhecimento da exigibilidade do crédito, a constituição do título executivo judicial no valor atualizado indicado na inicial, bem como a fixação dos encargos moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Ao final, requer, preliminarmente, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para abertura de prazo de réplica e regular prosseguimento do feito; subsidiariamente, pleiteia a reforma do julgado para revogar a gratuidade deferida à apelada, limitar a impenhorabilidade aos bens afetados ao serviço público essencial e, no mérito, julgar procedente a ação monitória, com inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios recursais.

Em contrarrazões, a Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não houve cerceamento de defesa, pois a causa comportava julgamento antecipado, diante da desnecessidade de produção de outras provas e da natureza jurídica da controvérsia, centrada na aptidão das notas fiscais sem atesto para constituir prova escrita contra a Fazenda Pública.

Afirma que a liquidação de despesas públicas exige observância às formalidades da Lei n. 4.320/1964, especialmente o atesto por servidor competente, não bastando a assinatura em canhoto de entrega por pessoa não identificada como fiscal do contrato.

Por fim, sustenta que a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a existência, regularidade e exigibilidade do crédito, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 369085377)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a empresa Metalcare Distribuidora Ltda. se insurge da sentença que, nos autos da Ação Monitória, por ela proposta em face da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, julgou o pedido improcedente, e extinguiu o feito, com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dos autos de origem verifica-se que o autor, aqui recorrente, apresentou a ação monitória no valor histórico de R$ 35.960,00 (trinta e cinco mil novecentos e sessenta reais), com fulcro nas Notas Fiscais n. 3242 e n. 3280, referentes ao fornecimento de materiais médico-cirúrgicos à apelada.

Citada, a ECSP opôs embargos monitórios, arguindo, em preliminar, justiça gratuita, impenhorabilidade de bens e ausência de documento essencial, e, no mérito, a ausência de atesto de recebimento por fiscal de contrato e de contrato formal entre as partes.

Do andamento processual, confere-se que sem que se tenha procedido à intimação da autora para resposta aos embargos, o Juízo singular julgou antecipadamente a lide e acolheu as teses da embargante, declarando improcedente a pretensão monitória, nos seguintes termos:

“A ausência de atesto de recebimento emitido por fiscal de contrato regularmente designado, conforme disciplinam a Lei nº 4.320/1964 (art. 63 e §2º, III) e os normativos internos da Administração Pública, é fator que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da regularidade da despesa, senão vejamos:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Tal exigência tem natureza de controle formal e material do cumprimento contratual, sendo essencial à demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador da despesa. O atesto, ademais, tem função de resguardar a fé pública e assegurar a responsabilidade do agente que o emite, compondo o ciclo da despesa orçamentária e financeira.

A isso se soma a ausência de contrato formal entre as partes, elemento imprescindível para a constituição de vínculo obrigacional válido no âmbito da Administração Pública. O contrato administrativo é instrumento essencial de formalização da avença, sendo ele que confere segurança jurídica, delimita obrigações recíprocas, define prazos, formas de execução, penalidades e condições de pagamento.

Sua ausência compromete a transparência, o controle e a própria legalidade do gasto público. A mera apresentação de notas fiscais, sem a respectiva formalização contratual ou justificativa legal para sua dispensa/inexigibilidade, não supre as exigências do art. 37, XXI, da Constituição Federal, bem como das Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021, que condicionam a validade das contratações ao cumprimento de procedimentos legais específicos.

Também merece destaque a deficiência dos cálculos apresentados. A petição inicial não veio acompanhada de planilha
discriminada
nos moldes do art. 700, §2º, do CPC, o que impossibilita a verificação da correção dos valores cobrados, dos índices de atualização utilizados e do período de incidência.

Cabe destacar que a ausência de discriminação impede a aferição da metodologia de atualização monetária e de incidência de encargos, comprometendo a liquidez do crédito, requisito essencial da pretensão monitória. Em demandas contra a Fazenda Pública, tais parâmetros devem, ademais, observar os critérios estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947/SE – Tema 810), que fixou os índices oficiais de correção monetária e juros de mora aplicáveis nas condenações judiciais impostas ao Poder Público.

Assim, ainda que se reconheça a presunção relativa de veracidade da prova escrita apresentada com a inicial (art. 701 do CPC), esta resta elidida diante da demonstração inequívoca de fatos impeditivos ao direito invocado: ausência de atesto, inexistência de contrato e falta de discriminação contábil. O conjunto de falhas apontadas evidencia a inaptidão da documentação trazida aos autos para embasar a constituição de um título executivo judicial, com respaldo suficiente para ensejar os efeitos da ação monitória.

Por fim, destaca-se que a Embargante, enquanto empresa pública, submete-se integralmente aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/88), sendo vedada qualquer flexibilização dos rigores legais, mesmo sob a égide de pretensão de recebimento de crédito. Esses princípios não se revestem de caráter meramente programático, mas possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata, irradiando-se sobre todos os atos administrativos, inclusive os relativos à execução contratual e liquidação de despesas. A flexibilização dessas exigências por decisão judicial comprometeria não apenas a juridicidade da contratação, mas também a própria integridade do regime constitucional de gestão pública.

Dessa forma, impõe-se a improcedência da presente monitória por absoluta ausência dos pressupostos legais que autorizariam sua procedência.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
vindicados na inicial, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, 702, do CPC/2015.

Condeno o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º, III do art. 85 do CPC/2015. (id. 360824436)

Dessa sentença, se insurge a apelante.

Pois bem.

A apelante argui, em prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação para resposta aos embargos monitórios opostos pela apelada. Assiste-lhe razão.

Com efeito, o art. 702, §5º, do Código de Processo Civil determina que, oferecidos os embargos à ação monitória, o autor seja intimado para responder no prazo de quinze dias. Confira-se:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 5º O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias”.

Trata-se de providência obrigatória, que antecede qualquer apreciação de mérito e confere efetividade ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Da movimentação processual constante dos autos, verifica-se que os embargos monitórios foram juntados em 9 de setembro de 2024 (id. 360824434).

Veja-se que o único ato processual registrado entre essa data e a sentença, proferida em 31 de julho de 2025, é certidão datada de 3 de julho de 2025, que se limita a atestar a tempestividade dos embargos opostos. (id. 360824435).

Deveras, não há, nos autos, despacho determinando a intimação da autora para responder aos embargos, tampouco certidão de seu cumprimento.

Nessa perspectiva, o Juízo singular, ao proferir julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, sem observar a providência do art. 702, §5º, suprimiu fase processual essencial ao exercício do contraditório.

A circunstância de a sentença qualificar a controvérsia como unicamente de direito não afasta a nulidade.

Ora, a própria fundamentação do julgado aponta divergência quanto a fato relevante à causa, a existência ou não de planilha discriminada de cálculo nos autos, ponto que poderia ter sido esclarecido pela autora caso lhe tivesse sido oportunizada a manifestação.

Esse entendimento converge com a jurisprudência desta Corte, que reconhece configurado o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é proferido sem que se oportunize à parte a manifestação pertinente ao deslinde da causa. Como cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA OFERTA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS – OCORRÊNCIA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO AO CREDOR A AFERIÇÃO DO VALOR REAL DO DÉBITO EM FASE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

À exegese da jurisprudência das Cortes Superiores, o contrato de abertura de crédito constitui prova escrita hábil ao ajuizamento da ação monitória de modo que, mesmo que as planilhas apresentadas pelo banco credor não sejam capaz de demonstrar a evolução do débito desde a origem, nada obsta que, diante dos embargos monitórios ofertados pelo réu, o credor supra a deficiência durante a instrução processual (REsp 417.016/SP).-

(N.U 0005318-64.2010.8.11.0055, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 20/09/2016)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui cerceamento de defesa.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada.

(N.U 1004161-45.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

No mesmo sentido, a decisão monocrática, proferida nos autos da Apelação Cível. 00010291620188110053, pela qual o Des. Relator, deu provimento ao apelo, para anular a sentença objurgada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, e consequentemente, seja ordenada a intimação da parte autora, para que esta se manifeste sobre os Embargos Monitórios apresentados pela Municipalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010291620188110053, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2024).

Dessarte, reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se a sua cassação, com o retorno dos autos à origem para regularização da marcha processual, mediante intimação da autora para apresentação de resposta aos embargos monitórios, no prazo legal, prosseguindo-se o feito nos demais termos.

Em razão da cassação da sentença, fica também desconstituída a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios nela fixada, a ser objeto de nova apreciação ao final do processo, conforme seu desfecho.

Por conseguinte, restam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, relativas à justiça gratuita deferida à apelada, à extensão do regime de precatórios e ao mérito da pretensão monitória, cujo exame, nesta fase, configuraria indevida supressão de instância.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para acolher a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a autora seja intimada para apresentar resposta aos embargos monitórios, no prazo legal, prosseguindo-se o feito nos demais termos.

Ficam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026